Tribunal: TCU
Processo: 047.493/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2683/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 169, VI, e 212 do RI/TCU, c/c com o art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, e dar ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 223, à Sra. Sueli Antunes da Silva (CPF: XXX.723.777-XX), e ao Comando da 1a Região Militar do Exército Brasileiro/Ministério da Defesa. 1. Processo TC- Processo 047.493/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria da Graca Antunes da Silva (XXX.689.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.